Tribunal: STJ
Processo: 0019834-81.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610189 - RJ (2024/0106998-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
CONCESSIONARIOS
CITROEN
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
LUIZ FERNANDO SCHAEFER ANDRADE - SP389689
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO STF. REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489,
§1o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial originou-se de decisão que indeferiu tutela de
urgência, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 735 do
STF, impedindo o exame da matéria por esta Corte Superior.
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao não preenchimento dos requisitos de concessão da
tutela de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7
/STJ.
3. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
Documento eletrônico VDA51413110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 16db8611-bbbf-4513-b82d-025c94e53ac6

de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 16db8611-bbbf-4513-b82d-025c94e53ac6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610189 - RJ (2024/0106998-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
CONCESSIONARIOS
CITROEN
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
LUIZ FERNANDO SCHAEFER ANDRADE - SP389689
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO STF. REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489,
§1o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial originou-se de decisão que indeferiu tutela de
urgência, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 735 do
STF, impedindo o exame da matéria por esta Corte Superior.
2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao não preenchimento dos requisitos de concessão da
tutela de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7
/STJ.
3. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS CONCESSIONÁRIOS CITROËN – ABRACIT (ABRACIT) contra
decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu parcialmente a tutela
provisória de urgência, para o fim de determinar que a ré se abstenha
de incluir a parcela correspondente ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo do Programa de
Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade
Social
–
COFINS
dos
valores
cobrados
das
concessionárias, nas futuras vendas de veículos e peças, e, visando
garantir eventual crédito a ser constituído em favor da autora no feito
de origem, ordenou a expedição de ofício à Justiça Federal, onde há
uma ação, movida pela montadora em face da União, em que se
discute a legalidade ou não de tal cobrança, a fim de comunicar a
existência da demanda originária e solicitar a reserva de quantias.
Inconformismo daquela. Violação à coisa julgada material, formada
nos autos da ação manejada pela recorrente em face da União
Federal, que não restou caracterizada, pois o Juízo a quo entendeu
que havia elementos suficientes para demonstrar que a ora recorrida
possui o direito que descreve no feito de origem e, assim, ordenou, tão
somente, a retenção dos valores depositados naquela demanda em
favor da recorrente. Alegação de incompetência absoluta da
Magistrada de primeiro grau que também não se sustenta, na medida
em que a mesma não deferiu a pretensão da autora, no sentido de
impedir o levantamento das quantias que estão à disposição da
Justiça Federal pela ré, mas apenas a retenção de importes que, em
tese, serviriam para garantir o cumprimento da sentença a ser
proferida por ela. Tese de preclusão que igualmente não pode ser
acolhida, porque os atos judiciais proferidos em 10 de setembro de
2021 e 22 de novembro de 2022 apreciaram pedidos distintos e
possuem conteúdos que não se afiguram contraditórios. Nulidade do
decisum, por ausência de fundamentação, que não se verifica, pois a
Julgadora expôs, ainda que de forma sucinta, suas razões de decidir.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, verifica-
se que a ora agravante moveu ação em face da União Federal, para
perseguir o direito de não incluir, na base de cálculo do PIS e da
COFINS, a parcela correspondente ao ICMS e recuperar os valores
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

recolhidos a mais em virtude dessa inclusão, tendo tal pretensão sido
julgada procedente, com base na orientação estabelecida pela
Suprema Corte, quando do julgamento do Tema 69, em que foi
firmada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da COFINS”. Relação jurídica de direito material
objeto daquela demanda que envolve apenas a recorrente, na
qualidade de contribuinte, e o Fisco, de modo que a procedência do
pedido nela deduzido não implica o imediato reconhecimento do direito
que a recorrida alega possuir. Ausência de evidências, in initio litis, de
que a demandada tenha “repassado” tais cobranças para as
concessionárias, pois a discriminação nas notas fiscais das quantias
por ela recolhidas, à guisa de PIS/COFINS, com o ICMS incluso, se
dava por orientação expressa da Receita Federal, o que não ocorre
mais. Além disso, ainda que se considere que o mencionado “repasse”
ocorreu e se chegue à conclusão de que tal conduta é ilegal, deixou a
agravada de indicar as quantias a que faria jus, o que demanda
dilação probatória. Procedimento de produção antecipada da prova,
que tem por objetivo a realização de perícia contábil, com a finalidade
de demonstrar a tese da associação de concessionárias, que se
encontra em sua fase inicial, ainda aguardando a apresentação de
proposta de honorários pela perita nomeada. Fumus boni juris não
configurado. Periculum in mora ausente, pois não há indícios de que o
levantamento dos valores consignados nos autos da ação que tramita
na Justiça Federal pela ré poderá vir a comprometer o cumprimento da
sentença a ser proferida no feito de origem, em caso de procedência
do pedido. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Reforma do decisum,
na forma da Súmula 59 desta Corte de Justiça. Litigância de má-fé das
partes não caracterizada. Provimento parcial do recurso, para o fim de
indeferir integralmente o pedido de tutela provisória de urgência
formulado pela autora. (e-STJ, fls. 114-124)

Os embargos de declaração da ABRACIT foram rejeitados (e-STJ, fls. 171
/180).
Recurso especial interposto nas fls. 182-220.
Por meio da decisão de fls. 294-303, o TJRJ inadmitiu o recurso especial,
sob o fundamento de ausência de ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; Súmula
n. 735 do STF; e Súmulas 7 e 83/STJ.
Nas razões do agravo, ABRACIT apontou: (1) a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, argumentando que a questão posta é eminentemente jurídica e não demanda
reexame de provas; (2) a inaplicabilidade da Súmula 735/STF, sustentando que o
recurso especial discute diretamente a violação do art. 300 do CPC, que disciplina a
tutela provisória; (3) a existência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 9o, 10,
1.023, § 1o, e 300 do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional (e-STJ, fls. 325-366).
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

Houve apresentação de contraminuta por PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA. (PCBA) defendendo que o agravo não merece provimento,
reiterando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e apontando a ausência de
demonstração de violação da lei federal (e-STJ, fls. 375/404).
É o relatório
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.
Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma
controvérsia envolvendo a ABRACIT e a PCBA, no contexto de uma ação judicial em
que se discute a destinação de valores obtidos pela PCBA em ação movida contra a
União Federal. Na referida ação, a PCBA pleiteou o reconhecimento da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com base no entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69.
A ABRACIT, por sua vez, alegou que os valores obtidos pela PCBA nessa
ação deveriam ser reservados, sob o argumento de que tais quantias seriam devidas
às concessionárias, em razão de um suposto repasse indevido do ICMS na base de
cálculo das contribuições. Para tanto, a ABRACIT requereu, em tutela provisória de
urgência, a expedição de ofício à Justiça Federal para que fossem reservados os
valores depositados em favor da PCBA, restringindo-se as quantias consignadas a
partir do ajuizamento da demanda originária.
O Juízo de primeira instância deferiu o pedido de tutela provisória, mas ao
julgar recurso de agravo de instrumento, o TJRJ reformou a decisão para indeferir
integralmente o pedido de tutela provisória.
Inconformada, a ABRACIT interpôs recurso especial, alegando, entre outros
pontos, violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, e 300 do Código de Processo
Civil.

( )
1 Da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF
Em seu apelo nobre, ABRACIT defendeu a a inaplicabilidade da Súmula n.
735 do STF, sustentando que o recurso especial discute diretamente a violação do art.
300 do CPC, que disciplina a tutela provisória. De igual modo, sustentou a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, argumentando que a questão posta é
eminentemente jurídica e não demanda reexame de provas.
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

Contudo, sem razão.
Infere-se dos autos que a pretensão da ABRACIT em seu inconformismo é a
reforma da decisão do TJRJ que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência.
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, em regra, não é cabível
recurso especial com o objetivo de reexaminar acórdão que defere ou indefere medida
liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária do provimento
jurisdicional concedido pela origem, e que está sujeito a modificação a qualquer tempo.
Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF,
:
verbis não cabe recurso extraordinário
.
contra acórdão que defere medida liminar
Ainda que assim não fosse, sobre a antecipação da tutela no presente caso,
o TJRJ consignou que a relação jurídica objeto da ação movida pela PCBA contra a
União Federal envolvia apenas a montadora e o Fisco, não havendo evidências de que
os valores obtidos pela PCBA seriam devidos às concessionárias. Além disso, o
Tribunal destacou que a ABRACIT não demonstrou, de forma concreta, as quantias
que alegadamente lhe seriam devidas, o que demandaria dilação probatória. Também
foi ressaltado que não havia indícios de que o levantamento dos valores pela PCBA
comprometeria eventual cumprimento de sentença favorável à ABRACIT no futuro (e-
STJ, fls. 114-124).
Com base nessas premissas fáticas, o TJRJ concluiu pela inexistência de
e
nos seguintes termos:
fumus boni juris
periculum in mora
Pontue-se, por pertinente, que a montadora não está mais procedendo
de tal forma, após a divulgação do Parecer SEI n.o 7.698/2021/ME,
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Além disso, ainda que se considere que o mencionado “repasse”
ocorreu e se chegue à conclusão de que tal conduta é ilegal, deixou a
agravante de indicar as quantias a que faria jus, o que demanda
dilação probatória.
Diga-se, nesse particular, que o procedimento de produção antecipada
da prova em que a autora figura como requerente (processo n.o
001498- 15.2020.8.19.0071), que tem por objetivo a realização de
perícia contábil, com a finalidade de demonstrar a tese da associação
de concessionárias, se encontra em sua fase inicial, ainda aguardando
a apresentação de proposta de honorários pela perita nomeada.
Logo, tem-se que não está presente, in casu, o fumus boni juris.
O periculum in mora também não está caracterizado, pois não há
indícios de que o levantamento dos valores consignados nos autos da
ação que tramita na Justiça Federal pela ré poderá vir a comprometer
o cumprimento da sentença a ser proferida no feito de origem, em
caso de procedência do pedido.
Isso porque, conforme palavras da própria recorrente, consignadas no
item 80 de fls. 29, “Vale destacar que os balanços das duas gigantes
(PCBA e FCA), agora um só grupo econômico, publicados no final de
2020, somados, indicam que a nova holding alcançou o faturamento
de 134,3 bilhões de euros, fora as reservas de capital”. (e-STJ, fl. 121)

Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

Dessa forma, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto
ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada não seria
mera análise do texto do art. 300 do CPC, pois demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da
incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA.
NATUREZA PRECÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial fundado na incidência da Súmula 735 do STF, sob
o argumento de que a decisão recorrida possui natureza precária por
ter sido proferida em sede de tutela provisória. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível
recurso especial interposto contra acórdão que defere ou indefere
pedido de tutela de urgência, cuja análise implica reexame de matéria
fática. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão que
aprecia pedido de tutela provisória, dada sua natureza precária, nos
termos da Súmula 735 do STF.4. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que não se conhece de recurso especial interposto com
fundamento em alegada ofensa a direito material ou processual em
decisões que concedem ou indeferem tutela provisória (AREsp n.
2.709.380/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
de
).5. A pretensão recursal demanda reexame de provas
21/3/2025
quanto à presença dos requisitos autorizadores da medida
antecipatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ (AgInt no
AREsp n. 1.900.869/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJe de
).6. O acórdão recorrido considerou
24/4/2024
elementos concretos dos autos, como laudos médicos e o risco à
saúde da parte, para manter a tutela deferida, ressaltando a
abusividade da negativa de cobertura sob o argumento de ausência no
rol da ANS, em consonância com a jurisprudência consolidada (AgInt
no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, DJe de
).IV. DISPOSITIVO 7. Agravo
14/11/2024
conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.816.866/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/8/2025
22/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE
URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
735 DO STF. ART. 300 DO CPC. REEXAME. IMPOSSIBILDIADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção de
beneficiário em plano de saúde coletivo extinto, em razão de distrato
formalizado entre a operadora e a estipulante.
2. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, pois essas
decisões possuem natureza precária e provisória, sujeitas à
modificação a qualquer tempo, incidindo a Súmula n. 735 do STF.
(AgInt no AREsp n. 2.731.335/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025
3. Ao analisar o caso, o Tribunal estadual, com fundamento no que lhe
foi apresentado em juízo, concluiu que, "em sede de cognição
sumária, deve ser modificada a decisão para revogar a tutela de
urgência deferida" (fl. 192). Desse modo, a pretensão de alterar o
entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto ao não
preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.679.275/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
3/7/2025

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

( )
2 Da negativa de prestação jurisdicional
Nas razões de seu apelo nobre, ABRACIT alega em seu recurso a
existência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, e 300 do CPC, por ausência de
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, o TJJR se manifestou expressamente sobre os pressupostos
para concessão da tutela de urgência, como demonstrado acima. Além disso, ao
rejeitar os embargos de declaração opostos por ABRACIT, o Tribunal de origem
reafirmou que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. Conforme consignado no voto do relator:
Sem sombra de dúvida, o acórdão embargado não se encontra eivado
de omissão, pois todos os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia recursal foram devidamente enfrentados, conforme
ementa que se passa a consignar: [...]
No tocante à suposta ausência de apreciação da presença do fumus
bom juris, tem-se que o ato judicial embargado analisou
exaustivamente tal ponto e concluiu pela inexistência da probabilidade
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

do direito, a ensejar o deferimento da tutela provisória de urgência, ao
dispor que: [...]
Ressalte-se, outrossim, que, em nenhum momento houve o
“reconhecimento expresso pelo Embargado acerca da transferência
dos valores de ICMS sobre o PIS/COFINS aos concessionários,
mesmo quando não estava mais obrigado a repassar o excesso ao
Fisco”, tal como afirma a embargante, o que, por consequência, afasta
a contradição por esta indicada. No que tange ao perigo da demora,
também não ocorreu a apontada omissão, pois este Órgão Julgador
entendeu pela sua ausência, ao dispor no decisum que: [...]
Ademais, tem-se que a motivação da decisão judicial resta atendida
quando os fundamentos do julgado repelem, por incompatibilidade
lógica, os demais argumentos apresentados pela recorrente, ainda não
tenham sido apreciadas todas as teses ventiladas no recurso. (e-STJ,
fls. 171-180)

Como se vê, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 e 489, § 1o, do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS.
CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1022 DO CPC. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira
adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o
tribunal decide fundamentadamente contra os interesses da parte.
(AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
3. Não há cerceamento de defesa e, portanto, violação dos arts. 369 e
370 do CPC quando o magistrado indefere de maneira fundamentada
a produção da prova, como se verifica nos autos.
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração e ao alcance dos danos sofridos pelos ora recorrentes,
em especial afronta aos arts. 186, 927 e 944 do CC/2002 e 24, I, II, IV
e V, 102 e 103 da Lei n. 9.610/98, representa reexame de fatos e de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 deste STJ.
5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade de
reexaminar fatos e provas impede o conhecimento do recurso com
base nas alíneas a e c do art. 105, III, da Constituição Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

(REsp n. 1.963.342/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
15/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
19/6/2023
21/6/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 38cdefc2-937d-4c59-aa05-f15a2aabcff3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.610.189 / RJ
Número Registro: 2024/0106998-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006907320218190071
00198348120238190000
198348120238190000
202424500554
6063360954436 6907320218190071
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS CITROEN
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
LUIZ FERNANDO SCHAEFER ANDRADE - SP389689
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
Documento eletrônico VDA51383804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:23
Código de Controle do Documento: 9b7f3dd8-deac-4442-8a8f-2f76bacca7a6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:23
Código de Controle do Documento: 9b7f3dd8-deac-4442-8a8f-2f76bacca7a6